Tribunal: TJSP
Processo: 1064077-68.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064077-68.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO FILHO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EXATA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064077-68.2018.8.26.0002 -Voto no 35235
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. SANTO AMARO – 9a VARA CÍVEL
Apelante: ANTONIO FILHO DOS SANTOS
Apelada: EXATA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
MM. Juiz Prolator: Anderson Cortez Mendes
VOTO No 35.235
Ação de repetição de indébito. Quantia transferida
à conta do requerido por equívoco da autora.
Restituição
necessária,
a
fim
de
evitar
enriquecimento ilícito. Exegese do art. 884 do CC.
Procedência mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 151/155, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação de repetição de indébito, e condenou o requerido
à devolução de R$6.000,00, atualizados monetariamente desde o
desembolso e acrescidos de juros moratórios a contar da citação, e ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% do valor da condenação, observada a gratuidade.
Apela o requerido (fls. 157/165). Sustenta, em síntese,
não ter responsabilidade pela transferência incorretamente realizada pela
apelada, motivo pelo qual é indevida a devolução do valor. Esclarece que,
quando recebeu o depósito, sua conta encontrava-se negativa, de modo
que não possui mais a quantia a ser devolvida. Afirma que, em razão disso,
a instituição financeira em que possui conta deve ser responsabilizada pela
devolução. Acrescenta que. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 168/173).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a autora pretende a
condenação do requerido à restituição de R$6.000,00, quantia
indevidamente transferida. Na inicial, esclarece que é administradora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064077-68.2018.8.26.0002 -Voto no 35235
3
condomínios, e que o requerido possui cadastro em seu sistema.
Acrescenta que, por equívoco, transferiu a quantia ao réu, que se recusa a
devolvê-la.
Foram ofertadas contestação (fls. 132/139) e réplica
(fls. 145/150), sobrevindo a r. sentença, que julgou procedente a lide, diante
do reconhecimento do recebimento pelo requerido.
De fato, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum”1.
Corretamente,
a
r.
sentença
assentou
que
o
recebimento da quantia é reconhecido pelo próprio requerido, de modo que
a recusa à restituição caracteriza enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo
art. 884 do Código Civil, e resulta na procedência da ação.
Transcreva-se, por oportuno:
Com efeito, a autora é administradora de condomínios, e ao
informar o resultado da prestação de contas do mês de
novembro de 2018, no importe R$17.474,06, recebeu
instruções de ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUT para
deduzir a importância de R$1.405,64, transferir a quantia de
R$6.000,00 para sua conta corrente junto ao BANCO
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064077-68.2018.8.26.0002 -Voto no 35235
4
BRADESCO e o restante para sua esposa PATRÍCIA
SOMMERFELD CLARAMUT (fls. 21/24). Contudo, na data
de 5 de dezembro de 2018, por equívoco, transferiu a
quantia de R$6.000,00 para conta bancária de titularidade
do réu (fls. 26, 28 e 30). Anote-se que o equívoco ocorreu
por conta do réu ter prestado serviços de limpeza ao
condomínio no passado, razão pela qual seus dados
bancários constavam no sistema da autora (fls. 77/81).
Por outro giro, o réu não nega o recebimento da quantia
depositada em sua conta bancária indevidamente, no
importe de R$6.000,00. Por conseguinte, a quantia
depositada na conta do réu, à mingua de qualquer
prestação de serviços, a fim de se evitar o enriquecimento
sem causa, com supedâneo no artigo 884 do Código Civil,
deve ser repetida, atualizada monetariamente, em favor da
autora, não lhe beneficiando a alegação de não possuir
mais a quantia transferida em razão do banco ter utilizado a
quantia para cobrir o seu saldo negativo. De fato, “a
ausência de causa jurídica é o requisito mais importante
para o reconhecimento do enriquecimento sem causa”
(BDINE JR.,Hamid Charaf. Código Civil comentado.
Coordenação Cezar Peluso. Barueri: Manole, 2007, p. 741).
(fl. 154)
Cumpre observar, por oportuno, que a alegação de
hipossuficiência não infirma a conclusão exposta, e que, ao contrário do
afirmado pelo requerido, o valor indevidamente recebido foi utilizado em seu
proveito, na medida em que direcionado para pagamento de sua dívida com
a instituição financeira, pessoa jurídica alheia aos fatos discutidos nestes
atos.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui
expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e deixo
de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados no percentual
máximo previsto no art. 85, §2o, do CPC.
É meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064077-68.2018.8.26.0002 -Voto no 35235
5
Des. GOMES VARJÃO
Relator